Tribunal: TJPA
Processo: 0002080-85.2020.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0002080-85.2020.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CAIQUE NASCIMENTO PARENTE (DEFENSOR PÚBLICO JOSE ERICKSON FERREIRA RODRIGUES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não há como se acolher a tese absolutória quanto ao delito de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o adolescente teve participação direta no ilícito patrimonial, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. (Precedentes do STJ).
2.
Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.
3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia dezesseis de novembro de 2020 e término às 14h00 do dia vinte e três de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0002080-85.2020.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CAIQUE NASCIMENTO PARENTE (DEFENSOR PÚBLICO JOSE ERICKSON FERREIRA RODRIGUES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Caique Nascimento Parente,
por intermédio do defensor público José Erickson Ferreira Rodrigues, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal combinado com art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia, em resumo, que, no dia 04/03/2020, por volta das 18h45min, no Município de Marabá/PA, o recorrente, acompanhado do adolescente J.C.B., subtraiu, mediante grave ameaça por meio de simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular J5, marca Samsung, cor dourada, da vítima José Oliveira da Silva.

Consta na exordial que, no dia dos fatos, o ofendido estava na calçada de sua residência, mexendo em seu aparelho celular, quando foi surpreendido pelo apelante e seu comparsa, os quais chegaram em uma motocicleta, Honda Pop, cor vermelha, e, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo sido subtraído o celular da vítima.

Posteriormente, a polícia foi acionada, via telefone funcional, encontrando e abordando os assaltantes, momento em que foi localizado em poder do menor J.C.B. o simulacro de arma de fogo utilizado no ilícito e 03 aparelhos celulares, dentre eles o aparelho do ofendido, o qual reconheceu o recorrente e o adolescente como autores do delito.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, diante da ausência da efetiva corrupção do menor, defendendo a superação da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugnou, ainda, pela dispensa ou redução da pena de multa aplicada, em face da situação econômica precária do recorrente.

Por sua vez, o
dominus litis
, pediu o conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0002080-85.2020.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (1º VARA CRIMINAL)
APELANTE: CAIQUE NASCIMENTO PARENTE (DEFENSOR PÚBLICO JOSE ERICKSON FERREIRA RODRIGUES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, assentando, desde logo, que, não obstante os esforços perpetrados pelo ora apelante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a sentença recorrida, cuja conclusão mantenho, conforme passo a demonstrar.

De início, após examinar o acervo fático-probatório coligido aos autos, afasto, desde logo, à
primeira tese defensiva (absolvição do crime de corrupção de menores, em função da ausência de comprovação de efetiva corrupção do adolescente
), porquanto, como sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo sido demonstrada, como no caso, a participação direta do adolescente no delito de roubo (fato esse que sequer foi questionado nas razões recursais),
mostra-se desnecessária a prova da efetiva degeneração de sua índole, por se tratar de delito de natureza formal, visando o bem jurídico tutelado pela norma penal, sobretudo, impedir que o maior induza ou facilite a inserção do menor na esfera criminal, conforme preconiza a Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Exemplificativamente, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2020 - destaquei).

Destarte, insisto, sendo comprovado que o acusado praticou o delito na companhia de menor de idade,
a manutenção de sua condenação é de rigor.

No tocante ao pleito de
dispensa ou redução da reprimenda de multa aplicada,
em face da sua situação econômica precária,
melhor sorte não socorre ao recorrente.

Reproduzo, aqui, fragmento da sentença condenatória, na fração de interesse:
¿III. 1.1. ART. 157, §2º, II, do CP.
A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
(...)
Desta feita, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes a considerar. Portanto, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na terceira fase, presente uma causa de aumento pertinente ao inciso II, do § 2º, do artigo 157 do CP, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi perpetrado por 02 (duas) pessoas. Portanto, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, fixando a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o crime de roubo majorado.
B. PENA PECUNIÁRIA.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59),
a atenuante pertinente a confissão,
a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 13 (treze) dias-multa.
À mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
III.1.2. ART. 244-B do ECA.
(...)
Desta forma, não havendo circunstância desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase de aplicação da pena, não há qualquer circunstância atenuante ou agravante a considerar, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a considerar, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor.
III.1.3 CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70).
Diante de todo o exposto e, considerando que os delitos de roubo majorado e corrupção de menores foram praticados em concurso formal, nos termos do art. 70, do Código Penal, aplico a pena mais grave dentre as fixadas, efetuando o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena do roubo, equivalente a 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, o que resulta na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para os crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores
. Mantida, por óbvio, a condenação ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, este fixado no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente na data do fato
.¿
(Grifei).

Como se vê, ao lado da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 13 dias-multa,
o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a
referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, este e. Tribunal vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
-----------------------------------------------------------------------------------
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿
(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12 - destaquei)

Face a fundamentação supra,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo o
decisum
em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal¿.